Tribunal: TJSP
Processo: 2008863-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de execução. Decisão que, de ofício, declinou da competência, sob o argumento de que o processo deve tramitar no fórum do domicílio da consumidora. Contrato de adesão. Desconsideração de cláusula eletiva de foro. Ausência de abusividade capaz de tornar nula a eleição livremente pactuada. Cláusula válida. Prevalência do estipulado entre as partes. Recurso

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de execução. Decisão que, de ofício, declinou da competência, sob o argumento de que o processo deve tramitar no fórum do domicílio da consumidora. Contrato de adesão. Desconsideração de cláusula eletiva de foro. Ausência de abusividade capaz de tornar nula a eleição livremente pactuada. Cláusula válida. Prevalência do estipulado entre as partes. Recurso provido